Tribunal: TJDFT
Processo: 0732600-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732600-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARISA DE SOUSA LIMA VERAS RECORRIDOS: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Reclamação apresentada em face de acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao recurso interposto pelo Cartão BRB S/A, por entender que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). 2. A reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. 3. Para a procedência da reclamação, não basta a existência de julgamentos isolados que sejam favoráveis à parte reclamante, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. 4. Restou configurada divergência entre o acórdão impugnado e a Sumula 479 (Tema 466), que adotou a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Embora as instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias – nos termos da referida súmula, a temática convida ao debate, na medida em que a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, a ensejar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. A responsabilidade objetiva tem sido afastada pela jurisprudência quando as circunstâncias demonstram que o evento danoso alegado pelo cliente, não decorreu de falha na prestação de serviço pela instituição bancária, mas de falha no dever de guarda e zelo do cartão e senha e, inclusive, quando não comunicado o extravio do cartão que vem a ser utilizado por terceiros. 7. Quando evidenciadas falhas exclusivas do correntista, por ação ou omissão, demonstrando que se descuidou do dever de guarda de seus dados financeiros sigilosos, impõe-se ao correntista a responsabilidade pelos riscos de sua conduta negligente. 8. Na hipótese, embora a reclamada afirme não ter sido a autora das operações efetuadas, as transações foram realizadas mediante o uso de sua senha pessoal, da qual era detentora e forneceu a terceiros. 9. Compete ao correntista a guarda do cartão e de seus dados, sendo certo que a entrega voluntariamente seu cartão magnético a terceiro, sem se certificar sobre sua real vinculação com a instituição financeira incorre em negligência, sobretudo, considerando que esse tipo de procedimento não é usual entre clientes e bancos. 10. A retirada de cartão do cliente por motoboy é um serviço no mínimo, estranho e alheio àqueles prestados pelas instituições bancárias, caracterizando-se assim a ocorrência de fortuito externo. 11. De acordo com a majoritária jurisprudência deste Tribunal, e contrária à Sumula 28 da Turma de Uniformização (“As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.” 07018556920208079000, Relator Designado: João Luís Fischer Dias, Turma de Uniformização, PJe: 9/7/2021), o titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que o cartão foi utilizado indevidamente por terceiros, quando imprescindível a inserção de senha para autorizar as transações, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e o ônus da prova deve ser atribuído ao consumidor. 12. Reclamação procedente. Opostos embargos de declaração pela recorrente, a turma julgadora os acolheu, em parte, “para, conferindo efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado, a fim de condenar a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, de R$ 8.480,10, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária ora deferida” (ID 41622549). A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, caput e §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ter restado comprovada a evidente falha na prestação de serviços pelo reclamante que acarretou a ilegalidade das transações bancárias em discussão, tendo em vista que os gastos realizados fugiram completamente da habitualidade financeira da recorrente, razão pela qual a instituição bancária deve ser responsabilizada. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. Em sede de contrarrazões, o CARTÃO BRB S/A pede a majoração das verbas sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, caput e §3o, ambos do CDC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a realidade estampada nos autos denota que as operações bancárias lamentadas decorreram de negligência da própria reclamada na guarda do cartão magnético, possibilitando que terceiros deles se utilizasse para lesá-la, o que, não guarda relação com a conduta do banco reclamante, que não pode ser responsabilizado por situação para a qual não concorreu. Isso porque as instituições financeiras não têm como evitar que clientes sejam vítimas de criminosos em golpes repetitivos, amplamente conhecidos e evitáveis, como este dos autos. (...) Portanto, não se trata de hipótese de fortuito interno, uma vez ser desarrazoado exigir do reclamante que tivesse conhecimento de que a autora das operações bancárias não fosse a própria correntista, notadamente, com o uso do cartão e senha pessoais e intransferíveis” (ID 36553638). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.022.722/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No que se refere ao pedido de majoração das verbas sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025